Tribunal: TJMT
Processo: 1031156-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031156-19.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ODAIR FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 631.599.021-53 (EMBARGADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1031156-19.2019.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO
– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTA DE USUÁRIO DESATIVADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EVENTUALMENTE OFENSIVAS A DIREITO DE TERCEIROS – ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À PLATAFORMA DE INTERNET E QUE DELE NÃO SE DESIMCUMBIU – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL VERIFICADO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável e que atenda o caráter pedagógico.

É de ser mantida a sentença que ordenou a reativação da conta de usuário, que foi desativada por ato unilateral da plataforma de internet sem a prévia notificação e sem oportunizar ao usuário o contrário, bem assim, sem comprovar a publicação, em tese, ofensiva a direitos de terceiros.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1031156-19.2019.8.11.0041

Embargante:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Embargado:
Odair Fernandes de Oliveira

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
contra o acórdão que
à unanimidade desproveu a Apelação no
1031156-19.2019.8.11.0041
,
assim ementada:

“
APELAÇÃO
– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTA DE USUÁRIO DESATIVADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EVENTUALMENTE OFENSIVAS A DIREITO DE TERCEIROS – ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À PLATAFORMA DE INTERNET E QUE DELE NÃO SE DESIMCUMBIU – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL VERIFICADO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável e que atenda o caráter pedagógico.

É de ser mantida a sentença que ordenou a reativação da conta de usuário, que foi desativada por ato unilateral da plataforma de internet sem a prévia notificação e sem oportunizar ao usuário o contrário, bem assim, sem comprovar a publicação, em tese, ofensiva a direitos de terceiros.”

Alega omissão do v. acórdão por ter concluído pelo desprovimento da Apelação e mantença da sentença de procedência da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Tutela de Urgência
no
1031156-19.2019.8.11.0041
proposta por
Odair Fernandes de Oliveira
em face de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
apelante e agora embargante de declaração.

Alega que o acórdão impugnado desconsiderou as provas “
que demonstram que o Provedor de Aplicações do Instagram2 agiu em exercício regular do direito ao desativar a conta sub judice no serviço Instagram, assegurando o contraditório ao Embargado
”
.

Após rediscutir a questão fática-processual, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1031156-19.2019.8.11.0041

Embargante:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Embargado:
Odair Fernandes de Oliveira

VOTO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
contra o acórdão que
à unanimidade desproveu a Apelação no
1031156-19.2019.8.11.0041
,
assim ementada:

“
APELAÇÃO
– AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – CONTA DE USUÁRIO DESATIVADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EVENTUALMENTE OFENSIVAS A DIREITO DE TERCEIROS – ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À PLATAFORMA DE INTERNET E QUE DELE NÃO SE DESIMCUMBIU – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL VERIFICADO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável e que atenda o caráter pedagógico.

É de ser mantida a sentença que ordenou a reativação da conta de usuário, que foi desativada por ato unilateral da plataforma de internet sem a prévia notificação e sem oportunizar ao usuário o contrário, bem assim, sem comprovar a publicação, em tese, ofensiva a direitos de terceiros.”

O Colegiado ao desprover o apelo da ora embargante de declaração e manter a sentença de procedência da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Tutela de Urgência
no
1031156-19.2019.8.11.0041
proposta por
Odair Fernandes de Oliveira
em face de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
apelante e agora embargante de declaração o fez de forma suficiente, cujo fundamento após análise das provas e das teses, forte em orientação jurisprudencial é de ser mantido.

O Colegiado não deixou de analisar as provas e nem as teses de ambas partes.

Aliás, nas razões desses Embargos de Declaração sequer foi identificada qual exatamente teria sido a prova não analisada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado
.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento para os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023